Tribunal: STF
Processo: HC 247033
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, ante a apreensão de cerca de 5,8 kg (cinco quilos e oitocentos gramas) de maconha e aproximadamente 640 g (seiscentos e quarenta gramas) de cocaína. Na ocasião, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Requer-se, ao final,



    “Diante da flagrante falta de justa causa, que, certamente, será reconhecida pelo d. Ministro, aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de conceder ao paciente o direito de recorrer, em liberdade, nos exatos termos do art. 59, da Lei nº 11.343/06, já que integralmente satisfeitos os requisitos legais de referida benesse.



    (...)



    Por derradeiro, confiante no elevado sentido de JUSTIÇA de Vossa Excelência, aguarda-se a concessão DEFINITIVA do writ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, cerca de 5,800kg (cinco quilos e oitocentos gramas) de maconha e aproximadamente 640g (seiscentos e quarenta gramas) de cocaína. Destacou o sentenciante que o paciente atuava [como] ‘gerente’, [e estava] foragido até alguns dias atrás, em concurso com os demais, praticaram tráfico de maneira coordenada, sendo apreendidos rádio comunicadores, petrechos, dinheiro e elevada quantidade de substâncias diversas (maconha, cocaína e crack), revelando atuação no comércio espúrio em grande escala e com vínculo ao crime organizado’, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte assim se posicionou:



    (...)



    Além do mais, ‘é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’ (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o paciente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. 



    Ante todo o exposto, denego a ordem.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente